Tribunal: TJDFT
Processo: 0711475-88.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o presente feito, sob fundamento de a parte autora não ter atendido a contento às determinações de emenda, deixando de anexar documentação essencial à propositura da ação.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Segundo disposto nos artigos 320 e 321, ambos do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, devendo o magistrado, ao verificar que a ausência de documentos essenciais à propositura da ação, intimar o autor para sanar o vício, indicando o que deve ser corrigido ou completado.
4. No caso em análise, em 03 (três) oportunidades o magistrado de origem determinou fosse a peça de ingresso emendada (IDs 66484441, 66484445 e 66484448), de modo que a parte autora anexasse aos autos os documentos necessários à propositura da ação. Em razão do não atendimento às determinações do Juízo de origem, os autos restaram extintos, com fulcro no art. 485, I, do CPC.
5. A ausência de documento essencial à propositura da ação, ocasionada pela desídia do autor que não atendeu aos termos das decisões interlocutórias, reclamando a sua juntada, acarreta o indeferimento da inicial e a extinção prematura do feito, sem análise do mérito. Nesse sentido: Acórdão 1901850, 0703004-38.2024.8.07.0019, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.
6. Assim, sem reparos à sentença recorrida, cabendo ao autor, de posse da documentação essencial, ajuizar nova demanda.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.